Tribunal: STF
Processo: HC 222989
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 740.702/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo (art. 157 c/c art. 70, ambos do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, nos termos da seguinte ementa:



    APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo - Concurso formal - Artigo 157, caput, c. c. artigo 70, caput, ambos do Código Penal - Autoria e Materialidade comprovadas – Reconhecimento de crime único de roubo – Descabimento - Impossível a consideração de crime único, eis que três esferas patrimoniais foram atingidas - Fixação de regime aberto – Impossibilidade - Gravidade do fato in concreto somado ao quantum de pena imposta impede a fixação de regime mais brando - APELO NÃO PROVIDO. 



    Alegando omissão quanto ao exame da detração penal, a defesa opôs Embargos de Declaração, acolhidos parcialmente pela Corte estadual, para sanar a aparente omissão, e de maneira expressa demonstrar que, ainda que não se desconsidere a diretriz prevista no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, correta a fixação do regime intermediário. Eis a ementa do acórdão:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de ocorrência de omissão - Argumentos colacionados que, em verdade, evidenciam descontentamento com o desfecho meritório do apelo, porquanto desfavorável à sua pretensão, almejando a rediscussão do meritum causae por via diversa do julgamento colegiado, o que lhe é vedado - Caráter infringente – Precedentes - o v. Acórdão trouxe os motivos pelos quais se manteve a fixação do regime intermediário Todavia, apenas para afastar eventual alegação de cerceamento de defesa, de rigor que seja explicitado no v. Acórdão a necessidade de fixação do regime intermediário, ainda que se considere o tempo de prisão provisória - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    Impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO. ROUBO. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DETRAÇÃO. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: o recorrente foi preso em flagrante em 11/01/2017, tendo ficado preso preventivamente até 15/09/2017 (fls. 233). Ficou em prisão cautelar, assim, por mais de 8 meses [...]. Note-se que, além de a pena remanescente ser inferior a 4 anos, tendo o crime sido praticado em 2017, o lapso de 1/6 de progressão já foi alcançado e superado.



    Requer, assim, seja concedida a ordem, para que seja estabelecido o regime menos gravoso de cumprimento de pena. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva nos termos seguintes: 



    [...] o tempo de prisão cautelar para detração deve ser submetido ao Juízo da Execução, não sendo possível a análise nestes autos, mesmo porque nem mesmo foi objeto de análise no acórdão da apelação, tampouco nos embargos de declaração. 



    Mesmo entendimento manifestou o Parquet federal (fl. 188): 



    (...) constata-se que já houve o trânsito em julgado da condenação, tratando-se, agora, do cumprimento de prisão-pena. Assim, o pleito deve ser apresentado perante o Juízo das Execuções Penais, a quem cabe a análise do pedido, juntamente com eventual pleito de progressão de regime. 



    A propósito, "[c]onforme jurisprudência dominante do STJ, o abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação (art. 42, do CP) é medida que compete ao juízo das execuções penais, a quem será levada a questão após o trânsito em julgado do processo de conhecimento (AgRg no AREsp 1247250/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 18/12/2020)" (AgRg no HC n. 728.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 



    Também não se verifica a ofensa ao art. 387, § 2º, do CPP, tendo o Tribunal estadual apontado fundamentação idônea, baseada em elementos concretos, no sentido de que o regime inicial semiaberto seria o adequado, ainda que observada a diretriz do dispositivo legal referido (fl. 101): 



    “Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, ainda que não se desconsidere a diretriz prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal não há como ser atendido o pedido defensivo, e sendo assim, é de rigor a manutenção da modalidade intermediária, sobretudo se aquilatada a gravidade concreta do crime, a conduta durante a prática delitiva e a necessidade de imposição de uma medida que seja suficiente para a prevenção e reprovação do delito, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal, o que torna, à evidência, não recomendável fixação de regime prisional mais brando para o inicial cumprimento da sanção carcerária”. 



    Nego provimento ao agravo regimental. 



    Inexiste constrangimento ilegal capaz de permitir a concessão da ordem. Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. 



    Dessa forma, cumprido o mandado de recolhimento, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. Nesse sentido: MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal, 11ª edição, Editora Atlas, São Paulo: 2004, p. 302. Precedentes: HC 209546 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/2/2022; HC 163092 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141173 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017; e HC 201418 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 28/10/2021, esse último assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE FORAGIDO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA PARA A EXECUÇÃO DA PENA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO (LEI N. 7.210/1984, ART. 105). HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. O agravante está foragido, em que pese tenha transitado em julgado a condenação imposta.



    2. A expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução fica condicionada ao cumprimento do mandado de prisão (Lei n. 7.210/1984, art. 105).



    3. Agravo interno desprovido.



    Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, III, “c”, da Lei 7.210/84, após o cumprimento do mandado de recolhimento.



    Por outro lado, qualquer juízo desta CORTE a respeito dos benefícios executórios implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (cf. HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente